Tribunal: TJDFT
Processo: 0723870-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS DE LICENÇA-PRÊMIO. EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021. NÃO RETROATIVIDADE DA NORMA. TAXA SELIC.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que o condenou ao pagamento de diferenças de licença-prêmio; requer que a taxa SELIC seja aplicada a partir de 9/12/2021.
2. O débito reconhecido em sentença é anterior a 9/12/2021, pelo que incide a irretroatividade prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da CRFB/1988, quanto à correção monetária e à incidência de juros legais.
3. Em respeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, a SELIC só poderá ser aplicada aos precatórios expedidos na sua vigência - coisa julgada - e apenas na atualização de débitos após 9/12/2021 - ato jurídico perfeito; para os períodos anteriores a sua promulgação, aplica-se o índice vigente conforme critérios definidos na Resolução n.o 303/2019 do CNJ. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1608259, 1629308 e 1629574.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada no tocante à correção monetária e aos juros legais. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, desde a citação, incidindo ambos até 8/12/2021; a partir de 9/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC n.o 113/2021. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Sem honorários diante da ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.